Tribunal: TJDFT
Processo: 0728815-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0728815-23.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: AR FRIO COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA, MARCOS AURELIO LEONEL DE FREITAS RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO S/A na ação de execução n. 0715473-83.2018.8.07.0001 ajuizada por AR FRIO COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA – ME E OUTRO, contra decisão proferida pelo d. Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, processo referência ID n. 240690332, que indeferiu o pedido de penhora de faturamento da empresa executada, in verbis: I. Nos termos do art. 866 do Código de Processo Civil, a penhora sobre o faturamento de empresa é medida excepcional, sendo admitida quando constatado nos autos que o executado não possui outros bens ou quando os bens identificados são de difícil alienação ou insuficientes para saldar a dívida. No caso dos autos, em que pese tenha havido o esgotamento dos meios típicos de localização patrimonial em nome da empresa executada, a parte exequente não logrou êxito em comprovar a viabilidade e a efetividade da penhora de faturamento pleiteada, caso adotada por este Juízo. Conforme se infere da documentação juntada (id. 233952256), a empresa executada sequer possui, em seus registros perante a Junta Comercial, qualquer documentação referente a sua escrituração contábil, não havendo indicação de que está em regular exercício de suas atividades empresariais e que haveria faturamento delas decorrente e passível de penhora. Além disso, as informações apresentadas pelo representante legal da empresa executada indicam que esta se encontra inapta perante a Receita Federal desde outubro/2023 e que houve a paralisação de suas atividades empresariais deste então (id. 237572632). Por outro lado, a única contraprova apresentada pela parte exequente foi um printscreen de uma consulta a um buscador na internet, em que é indicado um endereço de funcionamento da empresa, sem maiores informações a respeito da prestação de seus serviços (id. 239751825). Tal elemento de informação não pode, por si só, ser admitido como prova cabal de que a empresa executada estaria em funcionamento e que de suas atividades haveria faturamento a ser penhorado. Além disso, a penhora sobre o faturamento da empresa exige uma colaboração ativa do administrador-depositário, que deverá atuar diretamente para assegurar a efetividade da medida constritiva decretada judicialmente, prestando conta e entregando ao Juízo as quantias recebidas, com os respectivos balancetes mensais, a fim de serem imputadas no pagamento da dívida (art. 866, § 2o, do CPC). Tal atividade se mostra demasiado dificultada - senão inviabilizada - quando não acompanhada de uma colaboração ativa também do representante legal da empresa executada. Desse modo, face a inexistência de meros indícios de que a empresa executada continua em exercício de suas atividades e de que possui faturamento a ser penhorado, pode-se presumir que a diligência requerida se mostrará completamente ineficaz para a obtenção do resultado almejado, não se logrando êxito em transformar a medida constritiva eventualmente decretada em patrimônio líquido passível de expropriação para o adimplemento do débito exequendo. Esse é o entendimento adotado pelo e. TJDFT em casos análogos, conforme se infere: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VEÍCULO. DILIGÊNCIA. ENDEREÇO INDICADO. BEM NÃO ENCONTRADO. CONSTRIÇÃO. MANUTENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DETEMINAÇÃO PARA QUE O EXECUTADO INDIQUE A LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. POSSIBILIDADE. PENHORA DE FATURAMENTO DA EMPRESA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. (...) 4. Não demonstrada a continuidade da atividade empresarial da parte executada, ou a existência de faturamento em valores que possibilitem o deferimento da penhora de percentual do faturamento que não inviabilize a atividade empresarial, conclui-se pela ineficácia e inutilidade da medida. 5. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido (Acórdão 1871982, 0744146-16.2023.8.07.0000, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/05/2024, publicado no DJe: 17/06/2024.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE FATURAMENTO. MEDIDA EXCEPCIONAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS. AGRAVO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME (...) III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A penhora de faturamento, conforme o artigo 866 do CPC, é medida excepcional e exige a comprovação cumulativa de que o devedor não possui outros bens penhoráveis ou que esses sejam de difícil alienação ou insuficientes para a satisfação do crédito, além da apresentação de plano de pagamento e indicação de administrador. 4. A simples informação de que a empresa está ativa, sem dados concretos sobre seu faturamento, patrimônio ou a viabilidade da penhora sem comprometer sua atividade, não é suficiente para autorizar a medida. 5. No caso concreto, o exequente não apresentou elementos concretos que comprovem a presença dos requisitos legais, inviabilizando a análise da possibilidade de penhora e impedindo a aferição do impacto sobre a atividade empresarial. 6. A jurisprudência do Tribunal assenta que a ausência de informações detalhadas sobre faturamento e continuidade das atividades impede o deferimento da penhora, pois há risco de inviabilizar a empresa executada. IV. DISPOSITIVO 7. Agravo de instrumento desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 866.Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1137864, 07069248720188070000, Rel. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, DJE 23/11/2018; Acórdão 1843749, 07520794020238070000, Rel. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, DJE 19/04/2024. (m) (Acórdão 1984827, 0700687-90.2025.8.07.0000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/03/2025, publicado no DJe: 25/04/2025.) Ao conceber e reger o processo de execução, ao lado do princípio da ampla responsabilidade patrimonial do executado no adimplemento do débito exequendo, o Código de Processo Civil instituiu também as diretrizes de economicidade e efetividade da prestação jurisdicional, todas as quais devem ser igualmente observadas e sopesadas pelo magistrado no momento de adoção das medidas executórias, não se permitindo a prática de atos que, além de ineficazes para o resultado almejado, ainda se mostrem excessivamente onerosos tanto às partes quanto à atividade judiciária. Assim, em vista dos elementos concretos presentes nos autos, e dada a manifesta ineficácia da medida requerida pela parte exequente, indefiro o pedido de penhora de faturamento da empresa executada. II. Frustradas as novas tentativas de constrição patrimonial requeridas pela parte exequente, não tendo sido localizados outros bens passíveis de penhora em nome da parte executada, e já tendo decorrido o prazo suspensivo de 01 (um) ano previsto no art. 921, inc. III e § 1o, do Código de Processo Civil, conforme decisão de id. 196953820, os autos devem ser arquivados provisoriamente durante o decurso do prazo de prescrição intercorrente, conforme determina o § 2o do supramencionado dispositivo normativo. Assim, remetam-se os autos ao arquivo provisório. Intimem-se. Irresignado, BANCO BRADESCO S/A recorre (ID 74029636). Alega que, apesar de comprovar várias diligências no processo, não teve sucesso com a penhora de bens ou valores sobre o total da dívida dos executados. Assim, apresentou pedido de penhora sobre o faturamento da empresa agravada. Destaca que seu crédito vem sendo procrastinado há anos, o que tem causado nítido prejuízo. Afirma que a penhora sobre o faturamento da empresa não vai afetar a atividade desenvolvida pela devedora e houve esgotamento dos meios de expropriação ordinário, bem como já houve comprovação nos autos de que não há outros bens passiveis de penhora para garantir a execução. Alega que os requisitos para deferimento da penhora sobre o faturamento da empresa estão presentes na comprovação de que não existem bens em nome dos devedores, e a empresa encontra-se ativa. Ressalta não haver viabilidade de a Instituição Financeira agravante demonstrar nos autos que referida penhora pode prejudicar a executada, devendo a mesma ser deferida, e após constatação e comprovação da inviabilidade da constrição ser o percentual diminuído pelo juízo. Frisa que todas as diligências e pesquisas foram efetuadas no processo. Acrescenta que pretende que a penhora reste sobre percentual do faturamento da empresa a fim de que haja respeito ao princípio da menor onerosidade ao devedor e que o débito seja adimplido em sua totalidade, pois tem o mesmo interesse que a mesma faça o adimplemento do valor total devido. Pede a concessão do efeito suspensivo até o final julgamento do agravo. No mérito, requer seja cassada a decisão determinando a análise da liminar nos autos da ação de execução, por constar ilegalidade na decisão que indeferiu penhora sobre o faturamento da empresa, ora agravada, pois a permissão está elencada no art. 835, IX, do CPC e o agravante já comprovou a tentativa de localização de bens ou valores passíveis de penhora nos autos, visto que preenchidos os requisitos necessários e não se tratar de medida mais gravosa, e, inclusive, sabendo que a empresa encontra-se ativa, por necessidade de prestação jurisdicional nos autos a fim de dar andamento a execução. Preparo recolhido em ID 74038290. É o relato do necessário. Decido. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento encontra-se prevista no art. 1.019, I, do Código de Processo Civil1 e está condicionada à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (arts. 300 e 995, parágrafo único, do CPC2). Também é indispensável a demonstração do periculum in mora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. A controvérsia recursal consiste em verificar o pedido da parte agravante para reformar a decisão que indeferiu o pedido de penhora de faturamento da empresa executada. O art. 866 do Código de Processo Civil lista as situações em que é viável realizar a penhora sobre o faturamento de uma empresa registrada em nome dos executados, conforme segue: Art. 866. Se o executado não tiver outros bens penhoráveis ou se, tendo-os, esses forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito executado, o juiz poderá ordenar a penhora de percentual de faturamento de empresa. Porém, tal penhora do percentual de faturamento somente é admissível na execução proposta contra a própria empresa, ou seja, quando a própria empresa integra a lide como executada, conforme prescrito no art. 835, inciso X, do Código de Processo Civil: “Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: [...] X - percentual do faturamento de empresa devedora;” Assim, a penhora do faturamento da empresa é possível, se preenchidos os requisitos legais, tais como, a inexistência de bens penhoráveis, e desde que integre a lide. In casu, o juiz a quo decidiu que: (...) No caso dos autos, em que pese tenha havido o esgotamento dos meios típicos de localização patrimonial em nome da empresa executada, a parte exequente não logrou êxito em comprovar a viabilidade e a efetividade da penhora de faturamento pleiteada, caso adotada por este Juízo. Conforme se infere da documentação juntada (id. 233952256), a empresa executada sequer possui, em seus registros perante a Junta Comercial, qualquer documentação referente a sua escrituração contábil, não havendo indicação de que está em regular exercício de suas atividades empresariais e que haveria faturamento delas decorrente e passível de penhora. Além disso, as informações apresentadas pelo representante legal da empresa executada indicam que esta se encontra inapta perante a Receita Federal desde outubro/2023 e que houve a paralisação de suas atividades empresariais deste então (id. 237572632). Por outro lado, a única contraprova apresentada pela parte exequente foi um printscreen de uma consulta a um buscador na internet, em que é indicado um endereço de funcionamento da empresa, sem maiores informações a respeito da prestação de seus serviços (id. 239751825). Tal elemento de informação não pode, por si só, ser admitido como prova cabal de que a empresa executada estaria em funcionamento e que de suas atividades haveria faturamento a ser penhorado. Desse modo, da análise dos documentos de ID 233952256, autos de origem, nos assentamentos da Junta Comercial não há qualquer documentação relativa à sua escrituração contábil, tampouco há qualquer indício de que esteja em pleno funcionamento ou de que esteja auferindo receita decorrente de atividade empresarial que possa ser objeto de penhora. Acrescente-se que no ID 237572633 - Pág. 1, dos autos de origem, consta a informação de que a empresa executada/agravada se encontra inapta perante a Receita Federal. Portanto, ao que tudo indica, o agravante não conseguiu demonstrar que a penhora sobre o faturamento seria viável e eficaz. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE FATURAMENTO. MEDIDA EXCEPCIONAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto por Banco Bradesco S.A. contra decisão da 4a Vara Cível de Taguatinga que indeferiu o pedido de penhora de faturamento de microempresa vinculada ao devedor e determinou o retorno do processo ao arquivo provisório. O agravante sustenta que a penhora de faturamento está prevista no artigo 866 do CPC e que a medida não inviabilizaria a atividade empresarial, pleiteando a reforma da decisão para o deferimento da penhora. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se, no caso concreto, estão preenchidos os requisitos para o deferimento da penhora de faturamento da microempresa do executado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A penhora de faturamento, conforme o artigo 866 do CPC, é medida excepcional e exige a comprovação cumulativa de que o devedor não possui outros bens penhoráveis ou que esses sejam de difícil alienação ou insuficientes para a satisfação do crédito, além da apresentação de plano de pagamento e indicação de administrador. 4. A simples informação de que a empresa está ativa, sem dados concretos sobre seu faturamento, patrimônio ou a viabilidade da penhora sem comprometer sua atividade, não é suficiente para autorizar a medida. 5. No caso concreto, o exequente não apresentou elementos concretos que comprovem a presença dos requisitos legais, inviabilizando a análise da possibilidade de penhora e impedindo a aferição do impacto sobre a atividade empresarial. 6. A jurisprudência do Tribunal assenta que a ausência de informações detalhadas sobre faturamento e continuidade das atividades impede o deferimento da penhora, pois há risco de inviabilizar a empresa executada. IV. DISPOSITIVO 7. Agravo de instrumento desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 866.Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1137864, 07069248720188070000, Rel. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, DJE 23/11/2018; Acórdão 1843749, 07520794020238070000, Rel. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, DJE 19/04/2024. (m)(Acórdão 1984827, 0700687-90.2025.8.07.0000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/03/2025, publicado no DJe: 25/04/2025)- Destacou-se. Nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. PERCENTUAL. FATURAMENTO. PESSOA JURÍDICA. TEMA REPETITIVO No 769 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial que indeferiu o requerimento de penhora do faturamento da pessoa jurídica executada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a penhora do faturamento da pessoa jurídica executada para a satisfação do débito executado é possível. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A questão relativa à penhora de percentual de faturamento da empresa foi analisada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo no 769. 4. A tese no IV do Tema Repetitivo no 769 do Superior Tribunal de Justiça prevê que o percentual estabelecido não pode inviabilizar o prosseguimento das atividades empresariais e a decisão deve reportar-se aos elementos probatórios concretos trazidos pelo devedor, de modo que a aplicação do princípio da menor onerosidade em abstrato pelo julgador é proibida. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Agravo de instrumento desprovido. Tese de julgamento: “O deferimento da penhora de percentual do faturamento de pessoa jurídica depende da apresentação de elementos probatórios suficientes pelo credor para a análise da viabilidade da medida constritiva e do atendimento às teses firmadas no julgamento do Tema Repetitivo no 769 do Superior Tribunal de Justiça.” _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 835 e 866. Jurisprudência relevante citada: Tema no 769/STJ. (Acórdão 2018026, 0716765-62.2025.8.07.0000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/07/2025, publicado no DJe: 17/07/2025). Sob esse prisma, não sobressai a invocada probabilidade do direito, condição bastante para o indeferimento da medida pleiteada. Além disso, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo fica prejudicado quando ausente a probabilidade do direito. Ressalte-se que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intime-se a parte agravada, no prazo legal. Brasília/DF, 18 de julho de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator